Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742311-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DIAS TAVARES AGRAVADO: ANA LIDIA LIMA, RODRIGO CORREA DE BRITO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINE DIAS TAVARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rito comum ordinário (Proc. no 0716405-38.2023.8.07.0020), ajuizada em desfavor de ANA LÍDIA LIMA E OUTROS. É o relato do necessário. DECIDO. Cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos como extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Sendo requerida a gratuidade de justiça no recurso, como no caso dos autos, há dispensa de comprovação do recolhimento do preparo até a apreciação do requerimento pelo relator, nos termos do art. 99, §7o, do CPC[1]. Ao Magistrado, incumbe averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e o pedido de gratuidade. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[2] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Na hipótese, extrai-se, do conteúdo probatório constante no recurso, notadamente do relatório contábil com resumo das receitas e despesas da atividade comercial, que a agravante pode arcar com as custas do processo, não demonstrando, pois, situação de extrema vulnerabilidade econômica, conforme bem ressaltado pelo d. Juiz monocrático. Dito isso, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em atenção ao art. 99, §7o, do CPC[3], concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o . LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.